Tribunal: STF
Processo: MS 39373
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ivam Rodrigues, em 29.8.2023, contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 29.472/SP.



O caso



    2. O impetrante narra ter sido “denunciado nos autos nº 0000474-09.2019.4.03.6103, e com isso dentre inúmeros pedidos, foram deferidas medidas cautelares de busca e apreensão (ID 33603818), EXCLUSIVA PARA A SEDE E SUBSEDE DO SINDICATO SINTRICOM” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que “a Douta Delegada apreendeu o documento do veículo do acusado, e logo após isso requereu o sequestro do veículo CRV – Touring, placas CRV – 2506, ano 2019/2019, CRLV nº 015676997706, utilizando-se para tanto de documentos e declarações que JÁ EXISTIAM NO PROCESSO, ou seja, não havia nenhum elemento novo que justificasse a medida, que inclusive já havia sido indeferida quando do próprio deferimento da busca e apreensão que originou a apreensão documento do veículo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “NÃO FOI AUTORIZADO O BLOQUEIO DE BENS OU VALORES PESSOAIS EM NOME DOS INVESTIGADOS, DE MODO QUE RESTA CLARO A OCORRÊNCIA DE UMA VERDADEIRA PESCARIA PROBATÓRIA” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que “a defesa do acusado requereu a restituição de coisa apreendida, o qual foi negado em primeira instância. Inconformada com r.sentença, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual não foi unânime em ratificar a decisão proferida pelo juízo singular, motivo pelo qual a defesa opôs embargos infringentes” (fl. 4, e-doc. 1).



    Noticia ter sido “negado provimento do[s] referido[s] embargos, motivo pelo qual foi impetrado Mandado de Segurança do Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado liminarmente. Diante disto, foi apresentado Agravo Regimental, sendo este desprovido, motivo pelo qual se faz necessária a impetração perante este Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “não há motivos para a mantença da constrição judicial do bem, o que foi exaustivamente debatido no capítulo anterior, já que o veículo não se mostra interessante ao processo, E NÃO HÁ NAS DENÚNCIAS PERPETRADAS CONTRA O REQUERENTE, PEDIDOS DE RESSARCIMENTO (ART. 387, IV, CPP) QUE PUDESSEM JUSTIFICAR TAL MEDIDA” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a constrição do bem gerou enorme prejuízo ao acusado, e caso não haja devolução a proporção será ainda maior, já que a deterioração do bem é certa, seja pelo decurso do tempo, seja pelas condições suportadas atualmente com sua utilização”  (fl. 23, e-doc. 1).



    Requer, “liminarmente, a liberação dos seguintes bens: CRV – Touring, placas CRV – 2506, ano 2019/2019, CRLV nº 015676997706, para que o acusado possa providenciar o pagamento de suas contas e cuidar da integridade do bem, até que o mérito desta ação seja julgado pelo Egrégio Tribunal, pois estão presentes os requisitos necessários, ou seja, o fumus boni juris (invasão precipitada, sem provas, na esfera do patrimônio lícito do impetrante) e o periculum in mora (impossibilidade de reversão do ato, pelos prejuízos sofridos, caso se considere abusiva a autorização concedida)” (fl. 24, e-doc. 1).



    Pede “a concessão definitiva da ordem, requer seja deferi[da] a restituição do bem apreendido, com a liberação da constrição judicial e restituição do veículo CRV – Touring, placas CRV – 2506, ano 2019/2019, CRLV nº 015676997706, ao proprietário IVAM RODRIGUES” (fl. 24, e-doc. 1).



    Alternativamente, pede “que o veículo seja restituído ao Recorrente e este nomeado como fiel depositário, sobretudo para evitar maiores prejuízos, e pela necessidade de manutenção do veículo” (fl. 24, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça de desprovimento do Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 29.472/SP, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 41/STJ. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SÚMULA 
N. 267/STF. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 2. Nos termos da Súmula n. 41/STJ, ‘O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros Tribunais ou dos respectivos órgãos’. 3. Mostra-se incabível a impetração de mandado de segurança nos casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, consoante a Súmula 
n. 267/STF. 4. Agravo regimental improvido” (e-doc. 3).



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, 
dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição para processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    A matéria não admite discussão mínima, por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 29.342-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.10.2011).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS n. 38.190-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGUIMENTO DENEGADO – INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO – IMPROVIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR. – FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS EMANADOS DE QUALQUER TRIBUNAL JUDICIARIO OU DE SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES, INCLUSIVE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM SISTEMATICAMENTE RECUSADO PROVIMENTO AO AGRAVO CUJAS RAZOES NÃO QUESTIONAM A MOTIVAÇÃO DO ATO DECISÓRIO CONTRA O QUAL SE INSURGE. – NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA PROFERIDA, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO MINISTRO-RELATOR” (MS n. 21.717-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 27.5.1994).



    Confiram-se também os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por comprovado na espécie.



     7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora